Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Preliminares de "fato superveniente" e de sobrestamento do feito afastadas. Mérito. Pretensão afastar a exigibilidade do ICMS fundada nas alterações introduzidas pelos Decretos Estaduais n. 65.254/2020 e 65.255/2020. Descabimento. Ausência de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade nos atos normativos impugnados. Decretos Estaduais editados em razão da Lei Estadual

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Preliminares de "fato superveniente" e de sobrestamento do feito afastadas. Mérito. Pretensão afastar a exigibilidade do ICMS fundada nas alterações introduzidas pelos Decretos Estaduais n. 65.254/2020 e 65.255/2020. Descabimento. Ausência de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade nos atos normativos impugnados. Decretos Estaduais editados em razão da Lei Estadual no 17.293/20 e do Convênio CONFAZ n. 42/16. Ausência de ofensa aos princípios da legalidade, segurança jurídica, confiança e isonomia tributária. Sentença de denegação da ordem mantida. Precedentes. Recurso não provido.